Tribunal: CARF
Processo: 10880.984692/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.984692/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.462 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
ADMINISTRADORA PMV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/05/2005
IRPJ. APURAÇÃO ANUAL. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA A MAIOR
QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 84
Como reconhecido pela Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à compensação de estimativas e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito
creditório, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.984692/2009-74
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.984692/2009-74

O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), realizado em 30/06/2005, com
débitos de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia
ser utilizado para a dedução do IRPJ apurado ao final do período de apuração trimestral ou anual,
conforme disposição do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que o
crédito informado na DComp decorreria de erro no reconhecimento de valores contabilizados
como receita, em sua escrituração comercial, o qual, após retificado, evidenciou o pagamento
indevido. Sustenta, ainda, que o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, não estava
vigente à época da apresentação da DComp sob análise, e que o semelhante art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 460, de 2004, teria extrapolado os limites do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
vendando, ilegitimamente, a compensação dos valores recolhidos a título de estimativa mensal
de IRPJ.
A decisão de primeira instância negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, considerando que, desde o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004,
somente é possível a utilização de pagamento realizado a título de estimativa de IRPJ para
dedução do valor devido ao final do período de apuração ou para compor saldo credor do
referido tributo. Salientou que não é possível, no contencioso administrativo, a abordagem acerca
da legalidade (ou não) de norma infralegal.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual se defende que o
pagamento indevido a título de estimativa se evidencia deste a sua ocorrência e não deve ser
levado ao ajuste anual. Defende-se, ademais, a eficácia retroativa da Instrução Normativa RFB no
900, de 2008, que aboliu a vedação constante nos regramentos anteriores.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.984692/2009-74

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
Como relatado, o direito creditório invocado pelo Recorrente na Declaração de
Compensação apresentada diz respeito a pagamento de IRPJ por estimativa mensal, na forma
possibilitada pelo art. 2o da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (redação vigente à
época dos fatos geradores e da compensação realizada nos presentes autos)
Os referidos recolhimentos por estimativa, por configurarem mera antecipação do
valor devido em relação ao ano-calendário, a princípio, não poderão ser objeto de
restituição/compensação antes do encerramento de tal período, quando serão utilizados como
dedução do imposto apurado sobre o lucro real, conforme §§3o e 4o do mesmo art. 2o:
Art. 2o (...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Por tal razão, portanto, a vedação contida nos arts. 10 das Instruções Normativas
SRF no 480, de 2004, e 600, de 2005, que impedia o uso de quaisquer pagamentos por estimativa
como base para a apresentação de Pedidos Eletrônicos de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DComp) e que embasou o Despacho Decisório exarado neste processo.
Ocorre que, a despeito do valor efetivamente devido a título de estimativa (cuja
utilização deve se dar nos moldes acima prescritos), é possível que o sujeito passivo incorra em
equívoco e efetue o recolhimento de valores indevidos ou a maior do que o devido.
Tal conclusão encontra respaldo na jurisprudência administrativa, exemplo da
seguinte ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
O pagamento da estimativa mensal do IRPJ realizado em montante superior ao
calculado com base na receita bruta e acréscimos traduz-se em pagamento maior que o
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.462 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.984692/2009-74

devido e, portanto, é passível de restituição/compensação. (Acórdão no 1201-000.404,
de 23 de fevereiro de 2011, Redator designado Conselheiro Marcelo Cuba Netto)
Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por estimativa
deve perscrutar qual o montante efetivamente devido, com base na legislação, em confronto com
o recolhimento realizado.
Daí a razão da Súmula CARF no 84, por meio da qual foi superada a total
impossibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos por estimativa:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O Despacho Decisório, porém, limitou-se ao registro da referida impossibilidade,
conforme vedação do já citado art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, sem qualquer análise do
direito creditório invocado.
A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadora
apresentada pelo sujeito passivo apontava, à época do referido Despacho Decisório, a existência
de valor devido a título de estimativa de IRPJ em relação ao período de apuração indicado na
DComp em montante inferior ao recolhimento efetuado, de modo que, a princípio, caberia dar
razão à Recorrente (fl. 44).
A par disso, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) apresentada pela Recorrente, em relação ao ano-calendário de 2005, aponta no sentido de
que o valor do recolhimento realizado por estimativa não foi integralmente utilizado no
confronto com o valor devido a título de IRPJ, ao final do período (fl. 56).
Contudo, uma vez que o mencionado Despacho Decisório não se manifestou
sobre o mérito do direito creditório invocado pelo Recorrente, não é possível a esta autoridade
julgadora fazer a análise do direito creditório neste momento, posto que tal procedimento
configuraria supressão de instância.
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia de origem para, afastado o óbice à possibilidade de
restituição/compensação de valores recolhidos a título de estimativa de IRPJ, prosseguir na
análise do direito creditório da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital